Tribunal: STF
Processo: AI 410115
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA MINUTA DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO,  BEM COMO DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Peças obrigatórias nos termos do art. 544, § 1.º, do CPC e da Súmula 288
desta Corte.
Agravo desprovido.